Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006323-16.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS MARCOS TEMPORAIS. ÔNUS DA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou à instituição financeira a exibição de 14 (catorze) contratos de empréstimo e renegociação, acompanhados das respectivas fichas gráficas de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa a dois dos contratos indicados na inicial; (ii) o consequente afastamento da obrigação de exibir os documentos correspondentes a esses ajustes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição de parte dos contratos objeto de exibição quando a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau; (ii) aferir se a alegação unilateral de prescrição, desacompanhada de suporte probatório, autoriza a reforma da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de guarda e de exibição de documentos bancários limita-se ao prazo prescricional aplicável às ações relativas aos atos neles consignados, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 411 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O exame originário da prescrição em sede de agravo de instrumento, sem que a matéria tenha sido previamente deduzida ou apreciada na instância de origem, configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A existência de prazo pendente para a apresentação de contestação na origem, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil, assegura à parte a via adequada para arguir a prescrição perante o magistrado condutor do feito, o que viabiliza o regular exercício do contraditório e a valoração probatória inicial.
7. O reconhecimento da prescrição exige prova inequívoca do termo inicial e do transcurso do lapso temporal, de sorte que a alegação de marcos interruptivos ou extintivos desacompanhada de suporte documental não satisfaz o ônus probatório imposto à requerida pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. A instituição financeira que invoca a prescrição para se eximir do dever de exibição deve instruir o recurso com elementos mínimos, como cópias dos instrumentos contratuais ou históricos de pagamentos, que permitam ao Tribunal aferir a veracidade das datas alegadas unilateralmente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 205, art. 1.194; CPC - art. 306, art. 373, II; CTN - art. 195, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 411, REsp n. 1.133.872/PB, REsp n. 2.030.018/MT, REsp n. 1.046.497/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006323-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), NILMA CINTRA COSTA - CPF: 270.337.751-72 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS MARCOS TEMPORAIS. ÔNUS DA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou à instituição financeira a exibição de 14 (catorze) contratos de empréstimo e renegociação, acompanhados das respectivas fichas gráficas de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa a dois dos contratos indicados na inicial;
(ii)
o consequente afastamento da obrigação de exibir os documentos correspondentes a esses ajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição de parte dos contratos objeto de exibição quando a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau;
(ii)
aferir se a alegação unilateral de prescrição, desacompanhada de suporte probatório, autoriza a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dever de guarda e de exibição de documentos bancários limita-se ao prazo prescricional aplicável às ações relativas aos atos neles consignados, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 411 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O exame originário da prescrição em sede de agravo de instrumento, sem que a matéria tenha sido previamente deduzida ou apreciada na instância de origem, configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A existência de prazo pendente para a apresentação de contestação na origem, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil, assegura à parte a via adequada para arguir a prescrição perante o magistrado condutor do feito, o que viabiliza o regular exercício do contraditório e a valoração probatória inicial.

7. O reconhecimento da prescrição exige prova inequívoca do termo inicial e do transcurso do lapso temporal, de sorte que a alegação de marcos interruptivos ou extintivos desacompanhada de suporte documental não satisfaz o ônus probatório imposto à requerida pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. A instituição financeira que invoca a prescrição para se eximir do dever de exibição deve instruir o recurso com elementos mínimos, como cópias dos instrumentos contratuais ou históricos de pagamentos, que permitam ao Tribunal aferir a veracidade das datas alegadas unilateralmente.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 205, art. 1.194; CPC - art. 306, art. 373, II; CTN - art. 195, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 411, REsp n. 1.133.872/PB, REsp n. 2.030.018/MT, REsp n. 1.046.497/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
BANCO CREFISA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Exibição de Documento/Tutela Cautelar Antecedente registrada sob o n.
1122512-85.2025.8.11.0041
, ajuizada por
NILMA CINTRA COSTA
, que deferiu a tutela cautelar antecedente e determinou a exibição de contratos de empréstimo.

Na
origem
,
Nilma Cintra Costa
ajuizou a demanda sob o rito da tutela cautelar antecedente, com o propósito de obter a exibição de cópias integrais de 14 (catorze) contratos de empréstimo pessoal e renegociação celebrados com a instituição financeira ré, bem como das respectivas fichas gráficas de pagamento. (id. 218700086)

Segundo a petição inaugural, a requerente celebrou diversos contratos de empréstimo com a ré ao longo dos anos, cujo acesso teria sido sistematicamente dificultado pela instituição financeira, a despeito de reiteradas tentativas administrativas. A obtenção dos documentos contratuais, conforme sustentou, seria indispensável à instrução de futura ação revisional.

Com o propósito de demonstrar o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648, a requerente narrou as tentativas de obtenção administrativa dos documentos por via postal, correio eletrônico, atendimento presencial e aplicativo de mensagens, todas infrutíferas.

Declarou, ainda, que se disponibilizou a efetuar o pagamento da tarifa de segunda via no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) por contrato, conforme tabela do Banco Central, sem que a ré respondesse às notificações.

A requerente pleiteou, por fim, a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da ação principal, bem como a concessão da justiça gratuita.

O Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça à requerente e reconheceu presentes os requisitos da tutela cautelar antecedente. Determinou, em consequência, que a ré apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral dos 14 (catorze) contratos indicados na petição inicial, acompanhada de ficha gráfica de pagamento com o detalhamento dos valores pagos e dos encargos financeiros incidentes, sob pena de busca e apreensão dos documentos. (id. 220528664)

Foram determinadas, ademais, a suspensão do prazo prescricional e a citação da requerida para contestação.

Em suas
razões recursais
, a
Crefisa S.A.
sustenta que dois dos contratos cuja exibição foi determinada encontram-se prescritos: os de números 040400010133, celebrado em 14/outubro/2011, e 040400010140, celebrado em 17/outubro/2011. (id. 346160868)

Segundo argumenta a agravante, o dever de guarda e manutenção de documentos pela instituição financeira limita-se ao prazo prescricional aplicável às ações relativas aos atos neles consignados. Transcorrido o prazo decenal, estaria extinta a obrigação de conservar os respectivos documentos, o que afastaria a determinação judicial de exibi-los.

Requer, assim, a reforma da decisão interlocutória para que os dois contratos mencionados sejam reconhecidos como prescritos, com o consequente afastamento da obrigação de apresentá-los.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (id. 346697863)

Em
contrarrazões
, a agravada
Nilma Cintra Costa
pugna pelo desprovimento do recurso ao argumento de que a agravante não juntou documentação apta a comprovar as datas de celebração dos contratos que reputa prescritos, de modo que a alegação careceria de suporte probatório. (id. 350205866)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Crefisa S.A.
contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente e determinou a exibição de cópias integrais de 14 (catorze) contratos de empréstimo pessoal e renegociação celebrados com
Nilma Cintra Costa
, acompanhadas das respectivas fichas gráficas de pagamento, sob pena de busca e apreensão dos documentos.

O cerne recursal consiste em determinar se dois dos contratos cuja exibição foi determinada, identificados pelos números 040400010133 e 040400010140, encontram-se alcançados pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, com o consequente afastamento do dever de a instituição financeira apresentá-los.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, convém delimitar o objeto da irresignação. A agravante não contesta a obrigação de exibir os demais 12 (doze) contratos indicados na petição inicial, tampouco impugna os fundamentos que ampararam o deferimento da tutela cautelar antecedente. A insurgência restringe-se à determinação de apresentação dos contratos n. 040400010133, celebrado em 14/outubro/2011, e n. 040400010140, celebrado em 17/outubro/2011, cujos últimos descontos, segundo alega, teriam ocorrido em 31/janeiro/2014 e 16/dezembro/2011, respectivamente.

A tese recursal apoia-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da limitação temporal do dever de exibição de documentos bancários.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial n. 1.133.872/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 411), aquela Corte Superior firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, é cabível enquanto não prescrita a eventual ação sobre eles.

Na mesma linha, em precedente recente que reafirmou essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o dever de guarda de documentos se submete à prescrição, de modo que, uma vez transcorrido o respectivo prazo, é legítima a recusa de exibição, com aplicação analógica do artigo 1.194 do Código Civil e do artigo 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. (STJ, REsp n. 2.030.018/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/março/2026, DJEN 12/março/2026)

A
ratio
que orienta essa jurisprudência é clara: transcorrido o prazo prescricional da pretensão subjacente, extingue-se o dever de guarda e, por consequência, a obrigação de exibir os documentos correspondentes, porquanto exigir a conservação de registros relativos a obrigações já inexigíveis imporia ao devedor ônus desproporcional e desprovido de utilidade prática. (STJ, REsp n. 1.046.497/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/agosto/2010, DJe 09/novembro/2010)

Esse entendimento é pacífico e esta Câmara não o desconhece. Ocorre, todavia, que a aplicação dessa orientação jurisprudencial ao caso concreto esbarra em dois óbices que, examinados de forma conjugada, impedem o acolhimento da pretensão recursal.

O primeiro deles é de natureza processual e diz respeito à vedação de supressão de instância.

O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual as partes têm o direito de ver as questões controvertidas apreciadas por dois órgãos jurisdicionais distintos. Esse princípio impõe que, em regra, a matéria submetida ao Tribunal tenha sido previamente examinada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o pronunciamento recursal constitua efetivo reexame, e não julgamento originário.

A consequência direta dessa garantia é a vedação da chamada supressão de instância: o Tribunal não deve apreciar, em sede recursal, questão que não foi suscitada perante o Juízo de origem nem por ele decidida, salvo nas hipóteses de matérias cognoscíveis de ofício que prescindam de instrução probatória complementar.

No caso em exame, a questão prescricional relativa aos contratos n. 040400010133 e n. 040400010140 não foi submetida ao Juízo de primeiro grau. A decisão agravada deferiu a tutela cautelar antecedente sem que a agravante houvesse sequer se constituído nos autos da origem; e a matéria prescricional surgiu, pela primeira vez, nas próprias razões do agravo de instrumento.

Essa circunstância revela que o Juízo
a quo
não teve oportunidade de examinar a alegação de prescrição, de instaurar o contraditório sobre a questão nem de valorar os elementos probatórios pertinentes à aferição do transcurso do prazo prescricional. Assim, apreciar originariamente essa matéria nesta instância equivaleria a suprimir o primeiro grau de jurisdição, em detrimento das garantias processuais de ambas as partes.

Cumpre registrar, ademais, que a própria decisão agravada providenciou a citação da ré para contestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. A agravante dispõe, portanto, de via processual adequada e tempestiva para deduzir a arguição de prescrição perante o Juízo de origem, no âmbito da contestação.

Se a alegação for acolhida, o provimento jurisdicional produzirá os efeitos pretendidos; se for rejeitada, eventual irresignação poderá ser veiculada em recurso próprio.

O segundo óbice, de natureza probatória, reforça a conclusão a que se chega pelo primeiro fundamento.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que o recurso não merece provimento, ao argumento de que a agravante não apresentou documentação capaz de comprovar as datas de celebração dos contratos e dos últimos descontos. A objeção é pertinente e merece acolhida.

O reconhecimento da prescrição pressupõe certeza quanto ao termo inicial do prazo prescricional e quanto ao transcurso integral do respectivo lapso temporal. No que concerne a contratos bancários com prestações periódicas, o marco inicial pode variar conforme a natureza da pretensão revisional e o enquadramento jurídico dos encargos questionados, o que demanda exame detido dos instrumentos contratuais e do histórico de pagamentos.

No caso concreto, as datas de celebração dos contratos (14/outubro/2011 e 17/outubro/2011) e dos últimos descontos (31/janeiro/2014 e 16/dezembro/2011) foram alegadas de forma unilateral pela agravante, sem amparo em qualquer documento que permita verificar a correção dessas informações. Não foram acostados aos autos do agravo os instrumentos contratuais, os extratos de pagamento, as fichas gráficas ou quaisquer outros documentos que pudessem confirmar os marcos temporais indicados.

Essa deficiência probatória assume particular relevo quando se considera que a pretensão da agravante é, precisamente, eximir-se da obrigação de apresentar os documentos que poderiam elucidar a questão. A instituição financeira sustenta que o prazo prescricional já se consumou, porém não oferece ao Tribunal os elementos mínimos necessários à verificação dessa afirmação.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito recai sobre quem o alega. A agravante, ao invocar a prescrição como fundamento para afastar o dever de exibição, deveria ter instruído o recurso com os elementos probatórios indispensáveis à aferição do transcurso do prazo prescricional, o que não fez.

Por conseguinte, ainda que se pudesse superar o óbice da supressão de instância, a pretensão recursal não encontraria acolhida, ante a ausência de prova documental das datas essenciais à configuração da prescrição.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CREFISA S.A.
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026